Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-60.2021.8.11.0046
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000541-60.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RC SILVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.538.739/0001-63 (APELANTE), PATRICIA RODRIGUES SOARES - CPF: 786.176.001-44 (ADVOGADO), ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS - CPF: 026.537.271-29 (ADVOGADO), ROGERIO ALVES - CPF: 445.107.056-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO DECORRENTE DE LANÇAMENTO DE RESÍDUOS GASOSOS NO MEIO AMBIENTE. PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. REMESSA DOS AUTOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO NÃO OPORTUNIZADO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO SECUNDADA PELA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PLEITOS NÃO CONHECIDOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE. PROPOSTA MINISTERIAL RECUSADA. PRELIMINAR DA DEFESA REJEITADA. NO MÉRITO, APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de poluição decorrente do lançamento de resíduos gasosos no meio ambiente (art. 54, § 2º, inc. V, da Lei nº. 9.605/98). A primeira apelante (pessoa jurídica) foi condenada às penas de multa de

5 salários mínimos e prestação pecuniária de 10 salários mínimos. Já ao segundo apelante (pessoa física) impôs-se a reprimenda de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de 1 salário mínimo, e o pagamento de 1 salário mínimo

a título de reparação de danos.

2. Fatos relevantes:
(i)
o segundo apelante foi surpreendido utilizando, em caminhão registrado em nome da primeira apelante, Diesel S 500, substância de uso vedado em veículos produzidos a partir de 2012, e potencial causadora de danos à saúde humana e ao meio ambiente;
(ii)
o material coletado no reservatório de combustível não foi submetido a prova técnica;
(iii)
a demanda acusatória tramitou no Juizado Especial Criminal até ser remetida ao Juízo comum, onde o feito foi sentenciado;
(iv)
não foi oportunizado aos apelantes o oferecimento de resposta à acusação após a propositura da denúncia;
(v)
a Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu acordo de não persecução penal.

3. Requerimentos:
(i)
celebração do acordo de não persecução penal;
(ii)
nulidade processual;
(iii)
absolvição;
(iv)
desclassificação da conduta;
(v)
suspensão condicional do processo;
(vi)
direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões centrais consistem em analisar:
(i)
a possibilidade de celebração da avença de não persecução penal;
(ii)
se a falta de resposta à acusação ofende a garantia da ampla defesa;
(iii)
a natureza do crime, se de perigo abstrato ou concreto;
(iv)
a necessidade ou não de perícia para materialização do delito;
(v)
se o conjunto fático-probatório é suficiente para respaldar a sentença condenatória;
(vi)
a possibilidade de desclassificação da conduta, concessão da suspensão condicional do processo e recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão dos institutos despenalizadores da transação penal e composição civil de danos em ação penal anterior, menos de cinco anos antes do episódio objeto deste recurso, impede, por força da presença de requisito impeditivo (art. 28-A, § 2º, inc. III, do CPP), que se acolha o acordo de não persecução penal proposto no parecer.

6. Por força de expresso mandamento legal, o art. 396,
caput
, do CPP, que prevê a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias, é aplicável apenas aos ritos ordinário e sumário.

7. Ao tempo da propositura da denúncia, o feito tramitava no Juizado Especial e seguia o rito sumariíssimo, que não prevê a apresentação de defesa escrita depois de ofertada a denúncia (art. 78,
caput
, da Lei nº. 9.099/95). Logo, seria desmedido esperar a aplicação da norma prevista no art. 396,
caput
, do CPP.

8. Afora a suposta irregularidade decorrente da falta de oferecimento de resposta à acusação estar desacompanhada da prova do prejuízo e não ter sido levantada durante a
persecutio criminis
, acarretando a preclusão da matéria, sua arguição apenas na fase recursal reflete a denominada “nulidade de algibeira” – “
a
quela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
” (STJ, AgRg no RHC 11.647/GO) –, prática rechaçada em nossos Tribunais.

9. A prova técnica não é o único meio de materialização do delito de poluição decorrente do lançamento de resíduos gasosos no meio ambiente. Dada a natureza de crime formal e de perigo abstrato, a mera possibilidade da ocorrência de dano à saúde humana é suficiente para caracterizá-lo.

10.
Havendo provas consistentes e seguras do envolvimento dos apelantes no crime ambiental, realçando a prévia e deliberada aquiescência da dupla com o uso da substância de uso proscrito,
não
há como se acolher o pedido absolutório.

11. Os pleitos de desclassificação da conduta e concessão do benefício da suspensão condicional do processo não devem ser conhecidos, pois
desacompanhados
dos fundamentos fáticos e jurídicos que permitam a análise das matérias,
em nítido desrespeito ao princípio da dialeticidade, o qual prima pela formulação de pedido lastreado em motivação concreta e específica.

12. Há de ser reconhecida a falta de interesse recursal quanto ao pedido para aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade, seja porque os apelantes nunca tiveram a liberdade cerceada no curso do processo, seja porque pessoas jurídicas, por razões óbvias, não dispõem do direito de ir e vir.

IV. DISPOSITIVO

13. Proposta de acordo de não persecução penal recusada. Recurso da defesa: preliminar rejeitada; no mérito, parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.605/98: art. 54, § 2º, inc. V. CPP, art. 28-A, art. 156, art. 202 e art. 396; Lei nº. 9.099/95: art. 78 e 89.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 890.927/MG; STJ, AgRg no AREsp n. 2.410.409/SP; STJ, AgRg no REsp n. 2.048.569/MG; TJMT, RAC 1001854-57.2023; TJMT, RAC 1000031-39.2022; TJMT,
RAC 0000447-94.2016; TJMT,
RAC 1005137-31.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RC Silva Transportes Ltda
. e
Rogério Alves
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da ação penal nº. 1000541-60.2021, que os condenou pela prática do crime de poluição decorrente do lançamento de resíduos gasosos no meio ambiente (art. 54, § 2º, inc. V, da Lei nº. 9.605/98).

RC Silva Transportes Ltda
. foi condenada às penas de multa de
5 (cinco) salários mínimos
e prestação pecuniária no valor de
10 (dez) salários mínimos
. Já a Rogério Alves impôs-se a reprimenda de
1 (um) ano de reclusão

em regime aberto,
substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de
1 (um) salário mínimo
, e o pagamento de
1 (um) salário mínimo
a título de reparação de danos (id. 261492317).

Em suas
razões recursais
, os apelantes suscitam preliminar de nulidade do processo provocada pela falta de oferecimento de resposta à acusação. Sustentam que a ausência da peça defensiva nos autos teria ofendido a garantia constitucional da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da CF) e a regra prevista no art. 396-A, § 2º, do CPP.

No mérito, pretendem alcançar a absolvição, seja porque a inexistência de prova pericial obstaria a comprovação da materialidade do delito, seja porque os autos não conteriam provas suficientes para lastrear a sentença condenatória.

De modo subsidiário, vindicam a desclassificação da conduta (embora sem indicar a tipificação almejada), a concessão do benefício da suspensão condicional do processo e o direito de recorrer em liberdade (id. 261492325).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público guerreia pelo desprovimento do apelo (id. 261492327).

A Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu
acordo de não persecução penal
aos dois apelantes, sugerindo a remessa dos autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) com vistas a realizar audiência para formalização da avença. No mérito, opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 234215414).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Infere-se dos autos que
RC Silva Transportes Ltda.
e
Rogério Alves
foram denunciados pela prática do crime de poluição decorrente do lançamento de resíduos gasosos no meio ambiente (art. 54, § 2º, inc. V, da Lei nº. 9.605/98), conforme narrativa acusatória transcrita abaixo:

“
1. RESUMO DOS FATOS

No dia 05/02/2021 e período antecedente, no município de Comodoro/MT e em outros municípios indeterminados, os denunciados RC SILVA TRANSPORTES LTDA e ROGÉRIO ALVES causaram poluição atmosférica em níveis tais que poderia resultar em danos à saúde humana, mediante lançamento de resíduos gasosos em desacordo com as exigências legais e regulamentares (art. 54, § 2º, V da Lei 9.605/98).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Depreende-se dos autos que, no dia 05/02/2021, por volta das 09h07min, na altura do KM 488 da BR 174, em Comodoro/MT, em frente ao restaurante Rancho do Vale, a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo articulado, compostos pelo caminhão-trator, marca/modelo SCANIA/R 440 A6X2, cor vermelha, ano fabricação/modelo 2012/2013, placa OOW-7039/MG (denominado V1), o qual tracionava o semirreboque marca/modelo SR/NOMA SR3E27, cor cinza, placa, MSO-8264/MG, ano de fabricação/modelo 2012/2012 (denominado V2), conduzido pelo motorista ROGÉRIO ALVES, de propriedade da empresa RC SILVA TRANSPORTES LTDA.

Após a fiscalização dos equipamentos e substâncias que compõem o sistema de controle de gases poluentes, os policiais constataram que o V1 utilizava combustível do tipo Diesel S500, tendo em vista que a amostra de diesel retirada do tanque apresentava coloração avermelhada, em desacordo com a norma legal.

A resolução da Agência Nacional de Petróleo n.º 50, de 23 de dezembro de 2013 e Resolução do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) n.º 403 de 11 de novembro de 2008, dispõe que os veículos pesados (caminhões e ônibus), para atender a legislação, obrigatoriamente, devem ser abastecidos com DIESEL S10.

Salienta-se que a utilização do DIESEL S500 significa jogar no meio ambiente praticamente 490 (quatrocentas e noventa) partículas de dióxido de enxofre por milhão, sem nenhum tipo de tratamento, ignorando programas ambientais de diminuição de poluição decorrente de escapamentos de veículos pesados. Além disso, o dióxido de enxofre presente no DIESEL S500 é nocivo à saúde humana, podendo causar diversas complicações médicas
(id. 261491320).

Finalizada a instrução processual,
RC Silva Transportes Ltda.
foi condenada às penas de multa de
5 (cinco) salários mínimos
e prestação pecuniária de
10 (dez) salários mínimos
. A
Rogério Alves
, por sua vez,

impôs-se a reprimenda de
1 (um) ano de reclusão em regime aberto
, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de
1 (um) salário mínimo
, e o pagamento de
1 (um) salário mínimo
a título de reparação de danos (id. 261492317).

Estabelecido esse panorama, passo a examinar as pretensões recursais.

1. PRELIMINARES

1.1. Acordo de não persecução penal

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça
propôs acordo de não persecução penal aos dois apelantes, sugerindo o encaminhamento dos autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), com vistas a realizar audiência para formalização da avença.

A proposta
não
deve ser admitida.

Introduzido no Código de Processo Penal pela Lei nº. 13.964/2019, o acordo de não persecução penal visa “
alcançar resposta penal mais célere ao comportamento criminoso, por meio da mitigação da obrigatoriedade da
ação penal
, com inexorável redução das demandas judiciais criminais
” (STJ, HC 657.165/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti).

O instrumento de política criminal, firmado entre o Ministério Público, o investigado/acusado e seu defensor (art. 28-A, § 3º, do CPP), não conta com a interferência do Poder Judiciário, que, em típica atividade de delibação, limita-se a exercer o controle de voluntariedade e
legalidade
do negócio penal (art. 28-A, § 4º, do CPP), sem interferir no seu mérito.

A Corte Cidadã também se alinha ao entendimento de que a atuação do órgão julgador se restringe a “
efetuar o controle de legalidade da proposta formulada pelo
parquet
, averiguando, entre outros requisitos, se a norma legal que faculta a proposição do acordo se aplicaria no caso concreto
” (AgRG no RHC 140.818/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 9.3.2021).

Nesses moldes, para fins de aferição da legalidade do instrumento negocial, compete ao magistrado verificar se estão preenchidos os requisitos elencados art. 28-A do CPP, como:
(i)
crime praticado sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos,
(ii)
suficiência e necessidade para reprovação e prevenção do delito e
(iii)
não ter o agente sido “
beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo
” (inc. III do § 2º do art. 28-A do CPP).

E
m paralelo, a partir da compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao examinar o
Habeas corpus
nº. 185.913, admitindo a aplicação retroativa do benefício despanalizador, consagrou-se possibilidade, ainda que inexistente confissão formal do réu, de celebração do ajuste em qualquer fase do processo, desde que
antes de transitada em julgado a sentença condenatória.

Fixadas essas premissas, o delito descrito na inicial acusatória comina pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e não envolve violência ou grave ameaça, o que atende aos critérios descritos no art. 28-A,
caput
, do CPP.

Contudo, conforme se extrai de deliberação do Juízo
a quo
oficiante, endossada pela pesquisa ao banco de dados do PJE em primeira instância, em 27.11.2019, nos autos da ação penal nº. 0006004-68.2019, os apelantes foram agraciados com as medidas de
transação penal
e
composição civil dos danos
– e sequer cumpriram os termos ajustados (id. 261491311).

Oras, por já terem sido favorecidos com institutos despenalizadores menos de cinco anos antes do episódio objeto deste recurso, datado de 5.2.2021, afigura-se incabível o instrumento de solução consensual de conflitos sugerido no parecer.

Assim, dada a presença manifesta de requisito impeditivo (art. 28-A, § 2º, inc. III, do CPP),
rejeito
a proposta de acordo de não persecução.

1.2. Falta de resposta à acusação

Preliminarmente, os apelantes

buscam ver declarada a nulidade do processo, dada a falta de oferecimento de resposta à acusação. Sustentam que a ausência da peça defensiva nos autos teria cerceado a defesa e violado a regra prevista no art. 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal.

Sem razão.

À vista da denúncia ofertada pelo órgão acusatório, o magistrado condutor do feito indeferiu o pedido de homologação de acordo de composição civil dos danos, designou audiência de instrução e julgamento para data próxima e postergou a análise quanto ao recebimento da inicial acusatória, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
DEIXO DE HOMOLOGAR
o acordo de composição civil dos danos celebrado nos autos
com relação a R.C Silva Transportes LTDA

e

Rogério Alves.

DESIGNO
audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de março de 2021, às 15h30min, momento no qual será analisado o recebimento da denúncia.

Consigno que o ato será realizado pelo competente sistema de videoconferência, nos termos do Provimento 15/2020-CGJ.

Intime-se/cite-se os denunciados.

REQUISITE-SE
a testemunha através do e-mail oficial, devendo ser informado que o link para acessar a sala virtual de audiência será encaminhado no referido e-mail.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se”
(id. 261491321).

Como se nota, não foi ordenada a citação dos apelantes para apresentarem resposta à acusação.

Apesar disso,
não
há como se reconhecer
a propalada ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da CF) ou qualquer outro dispositivo previsto em lei.

A ação penal foi proposta no Juizado Especial e Criminal da Comarca de Comodoro e ali seguiu até os autos, consoante ordenado na decisão judicial abaixo transcrita, serem encaminhados e distribuídos ao Juízo da 2ª Vara da mesma Comarca:

“
Compulsando os autos, verifica-se que o delito narrado no presente caderno investigativo (art. 54, § 2º, V, Lei Federal n. 9.605/98) possui pena máxima superior a 02 (dois) anos, superando, portanto, o limite previsto para a competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos do artigo 61, da Lei Federal n. 9.099/95, razão pela qual a remessa dos autos à justiça comum é medida que se impõe.

Pelo exposto, não se tratando de delitos de menor potencial ofensivo,
declino

da competência para processamento e julgamento do presente feito e, em consequência
,
determino
a remessa dos autos à Justiça Comum, o faço com fulcro no artigo 61, da Lei Federal n. 9.099/95
” (id. 261492304).

Premissas em mesa, por força de expresso mandamento legal, o art. 396,
caput
, do Código de Processo Penal, que prevê a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, é aplicável apenas aos ritos ordinário e sumário.

Na espécie, ao tempo da propositura da denúncia, o feito tramitava no Juizado Especial e Criminal da Comarca de Comodoro e seguia o procedimento sumariíssimo, que não prevê a apresentação de defesa escrita depois de ofertada a denúncia (art. 78,
caput
, da Lei nº. 9.099/95). Logo, seria desmedido esperar a aplicação da norma prevista no art. 396,
caput
, do Código de Processo Penal ou a providência do art. 396-A, § 2º, do mesmo diploma.

Ainda, porém, que houvesse previsão dessa natureza ou semelhante na Lei nº. 9.099/95 é certo que os apelantes tiveram a oportunidade de apresentar, se assim desejassem, defesa formal escrita, já que foram regularmente cientificados do teor da peça acusatória e da deliberação do magistrado por meio de advogada constituída e habilitada nos autos, mas se limitaram a consignar:

“
RC SILVA TRANSPORTES, e OUTROS,
já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por sua advogada ao final assinada, comparece respeitosamente a nobre presença de Vossa Excelência para
tomar ciência do r. decisão que designou a data de audiência,

prosseguindo-se o feito pelas ulteriores de direito
”
(id. 261491335).

Como visto na primeira manifestação subsequente à apresentação da denúncia (id. 261491335), a defesa silenciou quanto à necessidade de observância da norma elencada no art. 396,
caput
, do
Código de Processo Penal
. Além disso, a defensora dos apelantes – curiosamente, a mesma que subscreve as razões recursais – não fez ressalva alguma nas audiências de instrução realizadas em 16.4.2021
(
id. 261491344) e 17.5.2022 (id. 261492289) ou nas alegações finais, oferecidas já perante o Juízo sentenciante (id. 261492312).

Nesse quadro, afora a suposta nulidade não ter sido mencionada oportunamente, acarretando a
preclusão
da matéria, sua arguição apenas na fase recursal reflete a denominada “nulidade de algibeira” – “
a
quela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
” (STJ, AgRg no RHC 11.647/GO) –, prática rechaçada em nossos Tribunais.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona a Corte Cidadã: “
Mesmo nos casos de alegações de nulidade absoluta, a preclusão temporal pode incidir, especialmente quando a defesa opta por não suscitar a matéria no momento oportuno, configurando ‘nulidade de algibeira’, contrária aos princípios da boa-fé processual e da lealdade processual”

(HC 890.927/MG, Rel. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 19.11.2024).

Este Tribunal trilha o mesmo caminho:

“
Para reconhecimento de nulidade, é necessária a demonstração de prejuízo às partes, nos termos preconizados no art. 563 do Código de Processo Penal. A alegação de nulidade apenas na fase recursal é considerada como censurável pois consubstancia na prática conhecida como ‘nulidade de algibeira, prática rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
(RAC 1001854-57.2023, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 19.12.2024).

“
Eventuais nulidades ocorridas durante a instrução criminal devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão, sendo descabida a arguição de ‘nulidades de algibeira’ em sede recursal
” (RAC 1000031-39.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 19.12.2024).

Assim, considerando que a suposta irregularidade não foi levantada em momento oportuno, e os apelantes, em descompasso com o disposto no art. 563 do CPP, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, nem mesmo se deram ao trabalho de demonstrar em que medida a falta da peça defensiva prejudicou seus interesses, deve ser afastada a tese de nulidade.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria e materialidade

No mérito, os apelantes requerem a absolvição, seja porque a inexistência de prova pericial obstaria a comprovação da materialidade do delito, seja porque os autos não conteriam provas suficientes para lastrear a sentença condenatória.

A pretensão
não
comporta acolhimento.

A materialidade e a autoria do crime vêm comprovadas por meio do termo circunstanciado de ocorrência (id. 261491307), das imagens fotográficas (id. 261491307), das declarações do policial rodoviário federal responsável pelas diligências (id. 261491347) e da confissão dos apelantes em Juízo (id. 261492286).

De acordo com o art. 54,
caput
, da Lei nº. 9.605/98, constitui crime “
causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora
”.

Já o § 2º do dispositivo prevê a forma qualificada na hipótese, dentre outras, em que o crime ocorre “
por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos
”.

Por sua vez, a Resolução nº. 403/2008 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) define em seu art. 1º, “
a partir de 1º de janeiro de 2012, novos limites máximos de emissão de poluentes para os motores do ciclo Diesel destinados a veículos automotores pesados novos, nacionais e importados, doravante denominada Fase P-7 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE
”.

Em complemento, o art. 3º da Resolução nº. 50/2013 da ANP (Agência Nacional do Petróleo) define que “
os veículos ciclo diesel das fases L-6 e P-7 do PROCONVE somente deverão utilizar o óleo diesel B S10
”, dada o baixo teor de enxofre e reduzido impacto ambiental gerado por sua combustão.

O material probatório constante nos autos revela que foi encontrado no reservatório do caminhão conduzido pelo apelante
Rogério Alves
, registrado em nome da apelante
RC Silva Transportes Ltda.
, Diesel S 500 em vez de Diesel S 10, cujo uso passou a ser obrigatório para caminhões produzidos a partir de 2012.

É bem verdade que o líquido não foi submetido a prova pericial.

Todavia, isso não obsta a comprovação da materialidade delitiva, pois dada a natureza formal e de perigo abstrato da infração, seja na forma simples (
caput
) ou qualificada (§ 2º), a
mera possibilidade da ocorrência de dano à saúde humana é suficiente para caracterizar a conduta.

Em outras palavras, não se exige efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para a configuração do delito, o que torna
desnecessário
submeter o material poluente a análise técnica, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
A questão em discussão consiste em saber se o crime de poluição ambiental, previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/1998, deve ser considerado de perigo concreto ou abstrato, e se há necessidade de prova pericial para sua configuração. III. Razões de decidir 5
. O entendimento pacífico das turmas integrantes da 3ª Seção do STJ é no sentido de que o crime de poluição ambiental possui natureza formal e de perigo abstrato, não exigindo a realização de perícia para sua configuração
(...). Tese de julgamento: ‘1. O crime de poluição ambiental previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/1998 é de natureza formal e de perigo abstrato, não exigindo prova pericial para sua configuração. 2. A potencialidade de dano à saúde humana é suficiente para a configuração do delito de poluição ambiental’ (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.410.409/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 3.12.2024).

Nessa ordem de ideias, a prova técnica não é o único meio de materialização do delito – que, inclusive, está fartamente demonstrada nos autos, assim como a autoria atribuída aos apelantes.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial rodoviário federal
Ruimar Bastos Marcolan
disse que durante fiscalização de rotina,
localizou Diesel S 500 no reservatório do caminhão sob a guarda do apelante
Rogério Alves
.

Eis alguns trechos do seu depoimento:

“
Eu era o coordenador dessa operação. Eu estou com o termo circunstanciado aberto na minha tela. É o caso do uso do diesel s500, já é sabido que desde 2012, a Agência Nacional do Petróleo instituiu uma resolução dispondo os níveis de poluentes quando se usa o diesel s500 nesses caminhões fabricados a partir de 2012. Esse 500 quer dizer exatamente isso, são 500 elementos de dióxido de enxofre por milhão jogados livremente na atmosfera (...). Esse veículo é do ano 2012/2013, ele estava jogando aproximadamente 490 partículas de dióxido de enxofre livremente na atmosfera, causando essa poluição prevista na lei ambiental (...). Como já é padrão, temos uma seringa de 100ml e uma mangueira de silicone. A gente introduz no tanque de combustíveis do veículo, a gente retira dali o produto e coloca num copo chamado béquer, esse que está nas fotos do termo circunstanciado, geralmente colocamos 100ml do líquido e do lado a gente sempre coloca um comparativo, a gente pega um diesel s10, que é o que ele deveria estar utilizando no momento da abordagem tendo em vista o ano do caminhão, o ano de fabricação do veículo, e a gente faz essa comparação. Então a gente usa esses elementos, a seringa de 100ml, a mangueira de silicone conforme preconizado pelos órgãos ambientais e pela ANP (...). No momento, ele confessou que utilizava, ele achava que nesse estado aqui não fiscalizava esse tipo de crime, então ele tentou contar com a sorte, acontece muito isso mesmo, alguns caminhoneiros querem economizar alguns centavos utilizando esse tipo de diesel em detrimento da coletividade
” (id. 261492286).

Conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais meios de prova, como ocorre na espécie.

A propósito, o Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do
Código de Processo Penal
CPP
, ser testemunha, nada obsta que policiais rodoviários federais, que também se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Reforçando o testemunho policial, o segundo apelante admitiu em Juízo ter ciência da substância danosa que abastecia o veículo: “
Eu estava com a nota fiscal do Diesel comum, que abasteceu comum... tem vez que a gente para em posto cansado, pede pra abastecer, vai no banheiro, vai comer alguma coisa, e muitas vezes os frentistas confundem. Direto isso acontece
” (sic) (id. 261492289).

No mesmo compasso, ao ser interrogada pela autoridade judiciária, a representante da
RC Silva Transportes Ltda.
,
Cristimar Gregório
, confidenciou que a utilização de combustível em desacordo com as normas ambientais era uma prática rotineira na empresa: “
Era um hábito que já tinha, não fui eu que criei
” (id 261492289).

Mas não é só, eminentes pares. Os apelantes confessaram o crime nos memoriais defensivos, tanto que a douta causídica se restringiu a pleitear ali a incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) e a fixação da pena na escala mínima prevista em lei:

“
Conforme relatório acostado aos autos pela PRF, e tendo em vista as provas contidas nos autos, a ré confessa que em contato com o seu motorista, àquele informou que no ato do abastecimento, por equívoco no posto fora abastecido com o diesel S-500, e que havia ido tomar banho quando do abastecimento.

Quando percebeu, já estava abastecido apenas com a notinha para pagamento, e que diante disso chamou o gerente do Posto e o comunicou do equívoco na hora do abastecimento, o que com certeza será regressada ação contra o Posto para reparação dos danos causados.

Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos constam, requer-se seja reconhecida a confissão da ré, bem como que as penas sejam cominadas no mínimo legal”
(id. 261492312).

Evidenciando ainda mais a fragilidade da tese absolutória levantada nas razões recursais, os apelantes nem mesmo se deram ao trabalho de indicar testemunhas (para serem ouvidas como se do Juízo fosse) ou anexar documentos com vistas a afastar, em tese, a responsabilização no ilícito.

A defesa técnica, num franco
descompasso com a lição encartada no art. 156 do
Código de Processo Penal
,
deixou de produzir provas que respaldassem a tese de negativa de autoria, o que só reforça o acerto do édito condenatório.

Este Tribunal também manteve a condenação em caso semelhante:

“
Apesar da possibilidade de causar dano à saúde humana e ao meio ambiente ser suficiente para configurar o crime de poluição e de usar produto ou substância tóxica já ser suficientes para a responsabilização dos crimes dos artigos 54, caput, e 56 da Lei n. 9.605/1998, no caso, ficou demonstrado, por meio de exame pericial, que o estabelecimento utiliza, em sua atividade, substâncias nocivas que ocasionam poluição em níveis tais que resultam em danos à saúde humana e ao meio ambiente. O grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a relevância da periculosidade social e a ofensividade da conduta não permitem o reconhecimento do princípio da insignificância
” (RAC 0000447-94.2016, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 25.6.2021).

Portanto, considerando que
os autos contam com provas consistentes e seguras do envolvimento dos apelantes no crime ambiental, realçando a prévia e deliberada aquiescência da dupla com o uso da substância de uso proscrito,
não
há como se acolher o pedido absolutório.

3. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

Apesar de não indicarem a tipificação almejada, muito menos os fundamentos do inconformismo, os apelantes almejam a desclassificação da conduta e, na sequência, o benefício da suspensão condicional do processo, igualmente sem externar as razões do pleito.

As pretensões
não
devem ser conhecidas
.

Primeiro, porque desacompanhadas
dos fundamentos fáticos e jurídicos que permitiam a análise das matérias,
em nítido desrespeito ao princípio da dialeticidade, o qual prima pela formulação de pedido lastreado em motivação concreta e específica.

A propósito, confira-se recente julgado desta Corte: “
A defesa formulou pedido genérico de reconhecimento de continuidade delitiva, sem especificar os fundamentos de fato e de direito. Em consonância com o princípio da dialeticidade, o STJ entende que a impugnação deve ser efetiva e concreta, e pedidos genéricos não atendem esse requisito (...). 1. O princípio da dialeticidade exige fundamentação específica nos recursos, sendo inadmissíveis pedidos genéricos
” (RAC 1005137-31.2023, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, DJE 16.12.2024).

E segundo, porque consoante redação do art. 89,
caput
, da Lei nº. 9.099/95, a suspensão condicional do processo só tem lugar quando proposta pelo Ministério Público ao apresentar a denúncia, sujeitando-se à
preclusão
a nulidade porventura decorrente da falta de oferta do benefício no momento oportuno.

Ilustrando o posicionamento, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
Entende esta Corte que ‘[a] ausência da oferta da suspensão condicional do processo constitui nulidade relativa, subordinada ao instituto da preclusão e à demonstração do efetivo prejuízo impingido ao sentenciado, de modo que, na hipótese, a não provocação do Juízo singular acerca do tema nas alegações finais obstaria a análise da mácula alegada’ (...). III - De igual modo, mesmo tratando-se de nulidade absoluta, ‘[e]sta Corte tem entendimento no sentido de que o inconformismo da parte prejudicada deve ser alegado no momento oportuno, sob pena de preclusão, mesmo em se tratando de nulidade absoluta’ (...)
” (AgRg no REsp n. 2.048.569/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJE 15.12.2023).

De todo modo, ainda que a matéria não estivesse abrangida pela preclusão e fosse viável sua análise em sede recursal e sem provocação do Ministério Público, a notícia de que os apelantes figuram no polo passivo de outra ação penal (nº. 000604-68.2019) já seria suficiente para impedir, por si só, a almejada concessão.

Expostas essas circunstâncias,
não conheço
do recurso nesses pontos.

4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Finalmente,

os apelantes buscam ver reconhecido o direito de recorrer em liberdade, embora não fundamentem o pleito.

O

pedido não deve ser conhecido.

Basta uma simples leitura do título judicial impugnado para perceber que os apelantes nunca tiveram a liberdade cerceada no curso do processo. Aliás, seria no mínimo excêntrico imaginar que o órgão julgador tivesse, em algum momento da
persecutio criminis
, ordenado o acautelamento da apelante
RC Silva Transportes Ltda.
, já que pessoas jurídicas, por razões óbvias, não dispõem da liberdade de ir e vir.

Portanto,
não conheço
do recurso nesse ponto.

5. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
rejeito
a proposta de acordo de não persecução penal apresentada pela Procuradoria-Geral de Justiça e, quanto ao recurso defensivo, em conformidade com o parecer, rejeito a preliminar; no mérito,
conheço-o em parte
e, na extensão,
nego-lhe

provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025